Tribunal: STJ
Processo: 0044561-70.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 209919 - RJ (2025/0007000-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ELTON JOHN CAMPOS MACHADO
ADVOGADO
: ANDRÉ GOMES PEREIRA - RJ116487
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM
CORPUS
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - ART. 16, §1o, IV, DA LEI N. 10.826
/2006. CONDENAÇÃO MANTIDA EM APELAÇÃO. RECURSO EM
INTERPOSTO CONCOMITANTEMENTE COM
HABEAS CORPUS
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não se mostra adequada a possibilidade de análise
da tese de nulidade da busca domiciliar haja vista a interposição
concomitante de agravo em recurso especial, que aguarda
apreciação. Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada nesta
Corte Superior, inviável o conhecimento de
e seu
habeas corpus
respectivo recurso manejado concomitantemente com o recurso próprio,
sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49964192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:52
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: df5008a3-82e8-4f23-b25f-20ac7cca7eec

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 209919 - RJ (2025/0007000-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ELTON JOHN CAMPOS MACHADO
ADVOGADO
: ANDRÉ GOMES PEREIRA - RJ116487
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM
CORPUS
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - ART. 16, §1o, IV, DA LEI N. 10.826
/2006. CONDENAÇÃO MANTIDA EM APELAÇÃO. RECURSO EM
INTERPOSTO CONCOMITANTEMENTE COM
HABEAS CORPUS
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não se mostra adequada a possibilidade de análise
da tese de nulidade da busca domiciliar haja vista a interposição
concomitante de agravo em recurso especial, que aguarda
apreciação. Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada nesta
Corte Superior, inviável o conhecimento de
e seu
habeas corpus
respectivo recurso manejado concomitantemente com o recurso próprio,
sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ELTON JOHN CAMPOS
MACHADO contra decisão de minha lavra na qual não conheci do recurso em habeas
em razão da concomitante interposição do Agravo em Recurso Especial n.
corpus
2.852.648/RJ, pela defesa do réu contra o mesmo acórdão, que aguarda
julgamento (fls. 585/588).
No presente recurso, o agravante assevera a possibilidade da análise da
matéria em sede de recurso em
citando julgado da Suprema Corte que
habeas corpus,
subsidia a sua tese. Destaca a diferença de escopo entre o
e o agravo em recurso
writ
especial manejado contra a condenação.
Reitera as alegações trazidas na inicial, destacando, especialmente, a nulidade
das provas que embasaram a condenação, pois oriundas de busca domiciliar
Documento eletrônico VDA49580130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/08/2025 09:01:45
Código de Controle do Documento: 5a39edec-840d-402e-af1a-b6f47ff41b3c

respaldada apenas em denúncias anônimas, desprovida de mandado judicial e de
fundadas razões que legitimassem a diligência, em desobediência ao disposto nos
arts. 157, 240 e 244 do Código de Processo Penal CPP.
–
Requer, assim, a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão
decisum
Colegiado a fim de que o recurso seja provido como requerido inicialmente, com o
reconhecimento da nulidade da busca domiciliar.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme consignado, não se mostra adequada a possibilidade de análise da
matéria, ainda que para eventual concessão da ordem de
de ofício,
habeas corpus
haja vista a concomitante interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.852.648/RJ
pela defesa do réu contra o acórdão que confirmou a condenação nos autos da ação
penal n. 0012431-96.2019.8.19.0066. A tese ora discutida é objeto do AREsp, que
encontra-se em trâmite, aguardando julgamento.
Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior,
inviável o conhecimento de
e de seu respectivo recurso, interposto
habeas corpus,
concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal
e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
AJUIZAMENTO
DO
WRIT
SIMULTÂNEO
À
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ESTRATÉGIA
PROCESSUAL. ÔNUS DA PARTE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não
conheceu do recurso em habeas corpus.
2. A discussão do tema, por via diversa da recursal,
embora por um lado seja benéfica ao réu - na medida em
que o habeas corpus não exige os requisitos próprios do
recurso especial -, por outro viés implica o ônus de arcar
com os efeitos dessa opção, inclusive com a eventual
impossibilidade de rediscutir os mesmos temas por meio
de recurso próprio e outros meios de impugnação.
3. O ajuizamento simultâneo do writ com
interposição de recurso próprio contra o mesmo ato
judicial, tal como no caso dos autos, trata-se de indevida
subversão do sistema recursal e de violação do princípio
da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que
lhe seja mais favorável, arcando com as consequências de
sua escolha.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 589.923/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022
, DJe de 1o/4/2022.)

Documento eletrônico VDA49580130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/08/2025 09:01:45
Código de Controle do Documento: 5a39edec-840d-402e-af1a-b6f47ff41b3c

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
AJUIZAMENTO
DO
WRIT
SIMULTÂNEO
À
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ESTRATÉGIA
PROCESSUAL.
OMISSÃO
NÃO
DEMONSTRADA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. "[o] ajuizamento simultâneo do writ com
interposição de recurso próprio contra o mesmo ato
judicial, tal como no caso dos autos, trata-se de indevida
subversão do sistema recursal e de violação do princípio
da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que
lhe seja mais favorável, arcando com as consequências de
sua escolha" (AgRg no HC n. 589.923/SP, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe
).
1/4/2022
2. A defesa alega que não houve pronunciamento
pela instância anterior de nova prova trazida aos autos
quando da interposição do recurso de apelação. No
entanto, tal suposta omissão pela Corte estadual não foi
devidamente comprovada neste writ, uma vez que não foi
juntada cópia das razões do apelo para verificação do que
foi pleiteado pela defesa, tampouco de eventuais
embargos de declaração impugnando o acórdão recorrido
neste ponto.
3. O que é possível inferir do presente mandamus -
instruído pela própria defesa - é que a tese de ilegalidade
por falta de apreciação da nova prova não foi analisada
pela Corte de origem por não foi alegada no recurso.
Tampouco se sabe se foi interposto embargos de
declaração, recurso próprio para sanar eventuais
omissões, contradições e obscuridades de decisões
judiciais.
4. Assim, do que consta nos autos, a tese não foi
objeto de análise pelo Tribunal estadual, o que impede sua
apreciação por esta Corte Superior, sob pena de
supressão indevida de instância.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 720.421/SP, relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
11/10/2022
3/11/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL
E
IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS CONTRA O
MESMO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. SUPERVENIENTE TRÂNSITO
EM JULGADO DA CONDENAÇÃO QUE AGREGA ÓBICE
À COGNIÇÃO DO PEDIDO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA
E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não admite a tramitação concomitante de recursos e
habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena
de violação do princípio da unirrecorribilidade.
2. O trânsito em julgado do processo principal,
nesta instância, em data posterior à impetração deste writ,
não tem o condão de sanar o vício de conhecimento do
habeas corpus impetrado contra o acórdão de segundo
grau, em violação do princípio da unirrecorribilidade. Ao
contrário. A coisa julgada, que agora torna a condenação
originária definitiva, agrega ainda outro óbice à cognição
do pedido. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte,
"[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra
Documento eletrônico VDA49580130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/08/2025 09:01:45
Código de Controle do Documento: 5a39edec-840d-402e-af1a-b6f47ff41b3c

acórdão já transitada em julgado" (AgRg no HC n. 751.156
/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado
em
, DJe
), pois, nos termos do art. 105,
9/8/2022
18/8/2022
inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete
ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente,
"as revisões criminais e as ações rescisórias de seus
julgados"
3. Cabe advertir à Defesa que, para eventual detida
análise das alegações meritórias, pode o Recorrente
manejar na origem a via de impugnação adequada contra
condenação transitada em julgado, qual seja, a revisão
criminal (STF, HC 206.818/SC, Rel. Ministro GILMAR
MENDES, julgado em
, DJe
; v.g.).
13/10/2021
14/10/2021
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 678.593/SP, relatora Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
,
14/9/2022
DJe de
.)
27/9/2022

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. 1. INTERPOSIÇÃO DE DOIS
RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 2.
RECURSO INTERPOSTO PELA OAB/DF. INTERVENÇÃO
DE
TERCEIRO
EM
HABEAS
CORPUS.
NÃO
CABIMENTO. 3. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
MEDIDA EXCEPCIONAL. 4. "OPERAÇÃO TRICKSTER".
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO CONTRA O
DF. PERMISSIONÁRIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
COLETIVO. ALEGADA NÃO PARTICIPAÇÃO. MATÉRIA
QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. 5. RECORRENTE
QUE TRANSFERIU SUAS LINHAS EM 2011. ESQUEMA
CRIMINOSO PRATICADO ENTRE 2014 E 2018.
PARTICULARIDADE
DO
CASO
CONCRETO.
6.
TRANSFERÊNCIA QUE NÃO OBSERVOU REGRAS DO
DIREITO ADMINISTRATIVO. NOME DO RECORRENTE
QUE PERMANECEU FORMALMENTE. LIAME COM AS
CONDUTAS DELITIVAS. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO.
MERA VINCULAÇÃO FORMAL. INSUFICIÊNCIA. 7.
PARTICIPAÇÃO NA COOPERATIVA. ASSINATURA DE
TERCEIRA PESSOA. 8. RECURSO DA OAB/DF NÃO
CONHECIDO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARA
TRANCAR A AÇÃO PENAL POR INÉPCIA.
1. "Conforme jurisprudência pacífica, é vedada a
interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo
ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a
ocorrência da preclusão consumativa". (EDcl no AgRg no
RE nos EDcl no AgRg no AREsp 1548291/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL,
julgado em
, DJe
).
22/06/2021
25/06/2021
[...]
8. Recurso interposto pela OAB/DF não conhecido.
Recurso da defesa provido para determinar o trancamento
da ação penal apenas com relação a DENIS JONES DOS
SANTOS BASTOS SIRAGUSA, por inépcia da denúncia,
sem prejuízo da apresentação de nova inicial acusatória.
(RHC n. 151.394/DF, relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
21/9/2021
27/9/2021

Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma
da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA49580130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/08/2025 09:01:45
Código de Controle do Documento: 5a39edec-840d-402e-af1a-b6f47ff41b3c

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA49580130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/08/2025 09:01:45
Código de Controle do Documento: 5a39edec-840d-402e-af1a-b6f47ff41b3c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 209.919 / RJ
Número Registro: 2025/0007000-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00445617020248190000 202414100799 445617020248190000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELTON JOHN CAMPOS MACHADO
ADVOGADO
: ANDRÉ GOMES PEREIRA - RJ116487
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELTON JOHN CAMPOS MACHADO
ADVOGADO : ANDRÉ GOMES PEREIRA - RJ116487
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA49936516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:30
Código de Controle do Documento: 450b0208-0166-4c45-a318-73ae4fdaec7b

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:30
Código de Controle do Documento: 450b0208-0166-4c45-a318-73ae4fdaec7b